Tribunal: TJES
Processo: 0016279-25.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016279-25.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR VINICIUS DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016279-25.2021.8.08.0035

APELANTE: IGOR VINICIUS DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ILICITUDE DE PROVA POR BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. INCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto. Emerge da denúncia que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 9 pinos de cocaína e 13 buchas de maconha, além de quantia em dinheiro, em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal careceu de fundada suspeita, o que tornaria as provas obtidas ilícitas; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se comporta desclassificação para o delito de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal encontra amparo legal no § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal quando amparada em elementos objetivos e concretos.

A percepção direta pelos policiais do descarte de objetos pelo réu ao notar a aproximação da viatura constitui circunstância fática concreta que autoriza a abordagem, afastando a tese de busca especulatória ou ilegalidade por ausência de fundada suspeita.

O crime de tráfico de drogas classifica-se como tipo misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer um dos núcleos verbais descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos de prova e prestados sob o crivo do contraditório, possuem pleno valor probatório e eficácia para sustentar o decreto condenatório.

A quantidade e a natureza das drogas, o fracionamento das substâncias, o local da abordagem e a dinâmica dos fatos, com ocultação de parte dos entorpecentes em muros próximos, evidenciam a destinação comercial e afastam a hipótese de consumo pessoal prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

As diretrizes do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006 devem ser analisadas conjuntamente, sendo que as circunstâncias da apreensão no caso concreto inviabilizam a desclassificação pretendida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a busca pessoal quando motivada por comportamento objetivo do agente, como o descarte visível de objetos ao avistar a autoridade policial.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para a condenação criminal, especialmente quando corroborado por elementos materiais.

O fracionamento da droga e a ocultação em locais distintos no cenário da abordagem indicam a prática de tráfico em detrimento do uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 2º do art. 240 do Decreto-Lei 3.689/1941 (CPP); caput do art. 33, parágrafo 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/06/2024; STJ, AgRg no HC 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 02/06/2025; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016279-25.2021.8.08.0035

APELANTE: IGOR VINÍCIUS DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

IGOR VINÍCIUS DE SOUZA PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 19473159), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 19473180) sustentando, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal e da abordagem policial, ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar a revista, em violação ao art. 244 do CPP, afirmando que a diligência decorreu apenas de impressões subjetivas dos agentes públicos e do fato de o apelante estar em local supostamente conhecido pelo tráfico de drogas. Defende, por consequência, a nulidade da prova obtida e de todos os elementos dela derivados, com reconhecimento da ilicitude da apreensão do entorpecente. No mérito, alega insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, aduzindo ausência de comprovação da mercancia ilícita, inexistência de elementos concretos indicativos de tráfico e fragilidade da prova testemunhal produzida exclusivamente por policiais militares. Sustenta, ainda, que o apelante não foi flagrado comercializando drogas, inexistindo investigação prévia, apreensão de instrumentos típicos da traficância ou comprovação de vínculo com atividade criminosa. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com absolvição do recorrente; subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 09/12/2021, por volta de 16 horas, na Rua Boa Vista, Bairro Barramares, em Vila Velha, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 9 (nove) pinos da substância conhecida como cocaína e 8 (oito) buchas da droga conhecida como maconha.

Consta dos autos que policiais realizavam patrulhamento no local, quando avistaram o réu acompanhado de outros indivíduos em atitude suspeita. Ao receber voz de abordagem, o réu jogou os entorpecentes para dentro de uma Distribuidora de bebidas.

Realizada busca pessoal, foram encontrados em seu bolso a quantia de R$ 110,00 (cento e dez) reais e uma bucha de maconha.

Em seguida, os agentes de polícia fizeram contato com o dono da Distribuidora e recolheram no interior do imóvel o restante dos entorpecentes.

Realizadas buscas nas proximidades do local da abordagem, foram encontradas em um buraco de um muro mais cinco buchas de maconha, idênticas àquelas encontradas com o réu.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 19472828, pp. 07/11), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 19472828, p. 27), no Auto de Apreensão (ID 19472828, p. 29) e no Laudo de Exame Químico (ID 19472828, p. 141).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

A primeira tese recursal diz respeito à suposta ilicitude da abordagem policial feita ao réu.

Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos descritos no § 1º, do mesmo dispositivo.

A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam-se no sentido de exigir que a fundada suspeita seja baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem sua necessidade.

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que
“[a] busca pessoal independente de mandado judicial
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física”
(HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24).

Desse modo, a inobservância da exigência de fundada suspeita concreta e objetiva torna a prova obtida ilícita, uma vez que a busca pessoal meramente especulatória, exploratória ou com finalidade preventiva não é lícita.

Na espécie, extrai-se dos autos que a busca pessoal deu-se porque, ao constatar a presença dos policiais, o réu dispensou entorpecentes que trazia consigo no interior de um estabelecimento comercial. Trata-se, portanto, de situação em que a intervenção policial não decorreu de abordagem aleatória ou fundada em critérios subjetivos, mas, ao revés, de percepção direta, pelos agentes, de circunstância fática concreta indicativa da prática delitiva.

Na hipótese, os agentes não promoveram busca indiscriminada ou desvinculada do contexto fático, mas, ao contrário, agiram diante de situação visível e concreta, reveladora de possível prática criminosa em flagrante, o que autoriza a imediata abordagem e a realização de busca pessoal. Em situação semelhante: STJ, HC n. 838.392/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024
1
.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação policial, tampouco violação a direitos fundamentais do acusado, razão pela qual a prova obtida revela-se lícita.

Em relação à conduta imputada, os policiais que prestaram depoimento em audiência e que participaram da diligência que levou à prisão em flagrante do réu corroboram integralmente a versão da acusação, confirmando a situação típica do comércio de drogas. Confira-se a transcrição de depoimentos extraída da sentença:

“
(...) que como dito teria sido feito um patrulhamento onde teriam visto um grupo de indivíduos no cruzamento no local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que os indivíduos foram pegos de surpresa durante a abordagem;
que um dos indivíduos, posteriormente reconhecido como Igor, durante a abordagem teria jogado objetos semelhantes a material ilícito para dentro do estabelecimento; que realizada a abordagem pessoal foi encontrado o material como falado;
que na distribuidora também teria sido encontrado o material dispensado pelo acusado; que não se recorda da versão apresentada pelo acusado; que quando dada a voz de abordagem o acusado teria dispensado o material; que o local é de tráfico de drogas; que usuários de drogas não ficam no local”. (Policial Leonidas Francisco Nicolau)

““
(...) que fizeram um patrulhamento no bairro Barramares, no local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que avistaram vários jovens reunidos dando a entender que estavam traficando no local;
que um deles, que se encontrava de jaqueta preta, teria jogado para dentro de um comércio vários objetos; que realizada a abordagem no acusado teria sido encontrada uma pequena quantidade de entorpecente e dinheiro; que dentro do estabelecimento recolheram o material arremessado pelo acusado;
que o material seria maconha e cocaína, prontos para a venda; que não se recorda da versão apresentada pelo acusado; que não conhecia o acusado de outras abordagens (...) ”(Policial Cristiano Feliciano)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do cenário probatório apresentado, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo. A condenação se baseia nos relatos firmes e coerentes dos agentes público
s.

Via de consequência, inviável a desclassificação da conduta para a infração do artigo 28, da Lei 11.343/06.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos afastam, de forma segura, a tese de destinação da substância entorpecente para consumo próprio, sobretudo porque o recorrente foi abordado em local conhecido pela intensa traficância, ocasião em que dispensou parte do entorpecente ao perceber a aproximação policial. Além disso, outra porção foi localizada em seu bolso e mais uma, com idênticas características e forma de acondicionamento, encontrada ocultada no interior de muro próximo, circunstância que revela estratégia de fracionamento e ocultação típica da atividade de tráfico. A dinâmica dos fatos, aliada ao modo de acondicionamento e à dispersão da droga em diferentes pontos, afasta hipótese de posse destinada exclusivamente ao consumo pessoal, demonstrando, ao contrário, contexto compatível com a mercancia ilícita de entorpecentes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

N
EGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
“3. A busca foi amparada por mandado judicial para apuração de crime diverso, resultando em encontro fortuito de provas, o que é válido segundo a jurisprudência.

5. A continuidade da busca foi justificada pela presença de drogas à vista, descaracterizando a alegação de fishing expedition.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)